Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732508-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SCJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual deve estrita observância aos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Não configurados os requisitos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do agravo de instrumento, os pedidos de indisponibilidade de bens imóveis e de constrição de valores de terceiro pleiteados pelo credor deverão observar vias distintas para alcançar seu crédito. 3. Configura supressão de instância pedido de fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento cuja matéria não foi debatida em primeira instância nem foi objeto da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendo ser cabível a fixação de honorários advocatícios em segundo grau, requerido nas contrarrazões ao agravo interposto pelo recorrido, por tratar de matéria de ordem pública, sem que isso represente supressão de instância. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente em multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nada há a prover. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023